Tribunal: TJES
Processo: 5008487-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008487-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO SCHMIDT LOPES e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008487-56.2025.8.08.0014
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ADAO SCHMIDT LOPES
REQUERIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DR.THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. RCC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor aposentado em face de instituição financeira. O autor alega descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado ou autorizado. A sentença julgou os pedidos procedentes para declarar a nulidade do ajuste, determinar a restituição em dobro e condenar o banco ao pagamento de danos morais. O banco recorre sustentando a validade da contratação eletrônica com biometria facial e a efetiva disponibilização do crédito na conta do autor. O autor recorre pleiteando a majoração da indenização moral e o afastamento de encargos sobre o valor a ser compensado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1414 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisar a validade da assinatura digital por biometria facial e a comprovação da relação jurídica e do recebimento dos valores pelo consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a suspensão pelo Tema 1414 do STJ, pois a determinação de sobrestamento limita se a discussões sobre vício de consentimento. No caso concreto, a causa de pedir fundamenta se na inexistência absoluta de relação jurídica, o que permite o regular prosseguimento do feito.

A instituição financeira comprovou a regularidade do negócio jurídico ao apresentar instrumento contratual digital assinado mediante biometria facial (selfie), acompanhado de código hash, endereço IP e geolocalização coincidente com o domicílio do autor.

Restou demonstrado o depósito do montante contratado na conta bancária de titularidade do consumidor, com dados idênticos aos indicados no contrato, o que ratifica a legitimidade da operação e afasta a tese de desconhecimento.

A validade da assinatura eletrônica não está adstrita exclusivamente à certificação ICP Brasil, sendo lícita a utilização de outros mecanismos de autenticação que assegurem a integridade e a autoria do documento, nos termos da Medida Provisória nº 2.200 2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

Inexistindo prova de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, os descontos efetuados são legítimos, impondo se a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco conhecido e provido para julgar os pedidos iniciais improcedentes. Recurso do autor prejudicado.

Tese: É válida a contratação de empréstimo ou cartão consignado por meio digital quando a instituição financeira comprova a manifestação de vontade mediante biometria facial, geolocalização coincidente com a região de domicílio do contratante e o efetivo depósito do crédito em conta de titularidade do consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO PAN S/A
e
ADAO SCHMIDT LOPES
contra a sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Colatina-ES.

Na origem, o autor (Adao Schmidt Lopes) ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em face do Banco Pan S/A. Narrou que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO - CARTÃO", referentes ao contrato nº 767618987-6, o qual afirma jamais ter contratado. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos; no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A sentença
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato nº 767618987-6 e seus respectivos débitos. Condenou o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação do crédito de R$ 2.314,94 recebido pelo autor. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, pelo banco, da regular contratação, considerando insuficiente a documentação apresentada e questionando a validade da assinatura eletrônica.

Irresignado, o Banco Pan S/A interpôs recurso inominado pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório, a devolução simples dos valores (caso mantida a condenação) e a alteração do termo inicial dos juros de mora. Em suas razões, sustentou a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico (modalidade figital) com assinatura via biometria facial, selfie, documento pessoal e código
hash
. Destacou ainda a transferência do valor contratado para a conta do autor e a sua efetiva utilização (saque).

Por sua vez, o autor também recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 e o afastamento da determinação de correção monetária e juros sobre o valor a ser compensado. Sustentou que a quantia arbitrada não cumpre a finalidade reparatória e punitiva e que a incidência de encargos sobre o valor compensado é indevida diante do reconhecimento da nulidade do contrato.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Inicialmente, recebo os recursos interpostos, vez que preenchem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da declaração de hipossuficiência apresentada.

Da Inaplicabilidade da Suspensão pelo Tema 1414 do STJ

Afasto a suspensão do feito com base no Tema 1414 do STJ, uma vez que a determinação de sobrestamento se restringe às demandas em que se discute suposto vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC/RCC). No caso vertente, a causa de pedir não se fundamenta em erro, engano ou falha no dever de informação no momento da assinatura, mas sim na absoluta inexistência de relação jurídica, consubstanciada na alegação de que a instituição financeira realizou o contrato de forma unilateral e sem qualquer consentimento do autor. Tratando-se de alegação de fraude e de que a parte autora sequer contratou ou autorizou o referido pacto, a lide distancia-se da hipótese de vício de vontade que ensejou a afetação do referenciado tema, impondo-se o regular prosseguimento do processo.

Do Mérito

A celeuma processual cinge-se em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (Contrato nº 767618987-6) e, consequentemente, a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a incidência das regras protetivas, inclusive a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações.

Compulsando os autos, constato que a instituição financeira se desincumbiu a contento do ônus de provar a existência e a validade da contratação.

O Banco Pan acostou à sua contestação cópia do "Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN" referente à proposta nº 767618987. O documento detalha as condições da operação, incluindo dados pessoais do autor (nome, RG, CPF, endereço, conta bancária), dados funcionais (matrícula, fonte pagadora, renda) e informações sobre o produto (margem consignável, autorização para desconto).

Mais relevante, o contrato encontra-se firmado eletronicamente pelo autor, em 09/12/2022, às 09:26:09. A assinatura digital foi realizada mediante a tecnologia de biometria facial (
selfie
), a qual foi anexada aos autos pelo banco, juntamente com a cópia do documento de identidade do autor. Observo, ainda, a presença de geolocalização (-19.5357638, -40.6310423) que atesta a realização da operação no município de Colatina-ES, coincidindo com o endereço residencial fornecido pelo autor na inicial. Consta também a geração de um código
hash
(TABC3189F2B0D5473938152D0BF13D601EF7C918EA6), mecanismo criptográfico que garante a integridade do documento.

Ademais, o banco comprovou a transferência do valor de R$2.314,94, via TED, para a conta bancária de titularidade do autor (Caixa Econômica Federal, Ag. 0172, C/C 774157784-1), efetivada em 09/12/2022. É forçoso ressaltar que os dados bancários para os quais a transferência foi realizada conferem com as informações indicadas no próprio contrato assinado pelo autor.

Ao revés das alegações autorais, a modalidade de contratação eletrônica, mormente aquela que se vale de ferramentas de autenticação como a biometria facial, é amplamente aceita pela jurisprudência pátria. A tecnologia empregada (captura de imagem do rosto e cruzamento de dados) confere robustez e segurança à manifestação de vontade, dificultando sobremaneira a ocorrência de fraudes.

A tese do autor de que "a mera fotografia [...] não é suficiente para caracterizar uma contratação" não se sustenta diante do conjunto probatório.
Não se trata de uma simples fotografia aleatória, mas de uma imagem capturada especificamente no momento da contratação, associada a dados precisos de data, hora e geolocalização.
Não há, nos autos, qualquer elemento que infirme a higidez deste procedimento. O autor não comprovou o extravio de seus documentos, nem apresentou qualquer justificativa plausível para o fato de o crédito ter sido depositado em sua conta bancária.

A alegação de invalidade da assinatura eletrônica por não se encontrar "certificada por autoridade competente vinculada à ICP-Brasil" tampouco prospera. A legislação brasileira (Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020) não impõe a exclusividade da certificação ICP-Brasil para a validade de contratos eletrônicos. A utilização de outras tecnologias de assinatura, desde que garantam a autoria e a integridade do documento, é perfeitamente legal, sendo exatamente o caso dos autos.

Portanto, diante da farta documentação apresentada pelo banco, o contrato eletrônico, biometria facial, cópia de documentos pessoais, geolocalização e comprovante de transferência bancária, concluo pela efetiva existência e validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, sendo lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Por via de consequência lógica, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais. A improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida de rigor.

No que tange ao recurso inominado interposto pelo autor, restam prejudicados os pedidos de majoração dos danos morais e de afastamento da correção monetária e juros sobre o valor a ser compensado, ante o provimento do recurso da instituição financeira e a reforma da sentença para julgar a ação integralmente improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
, para REFORMAR a r. sentença de piso e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto por
ADÃO SCHMIDT LOPES
.

Condeno o recorrente Adao Schmidt Lopes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da gratuidade da justiça (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98, § 3º, do CPC).

Sem condenação em custas e honorários em desfavor do recorrente Banco Pan S/A, face ao provimento de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)